Tribunal: TJDFT
Processo: 0709464-22.2025.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado em face de julgado que deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal da defesa, mantendo a condenação do embargante quanto ao crime descrito no art. 24-A, da Lei no 11.340/2006, mas reduzindo a pena privativa de liberdade estabelecida na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As controvérsias submetidas a esta Corte consistem em: a) aferir se houve omissão no julgado, consistente na ausência de análise quanto à detração penal e modificação do regime inicial de cumprimento de pena; b) verificar o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais mencionados pela Defesa, para os fins de eventual interposição de recurso junto às instâncias superiores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
4. Da análise dos termos do recurso, percebe-se, de plano, que o acórdão recorrido não está eivado de qualquer omissão, mormente quando a Defesa não suscitou a questão referente à detração penal nas razões recursais.
5. A análise da detração penal compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais, após o trânsito em julgado e a fixação da pena definitiva, não podendo ser realizada em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.
6. Para os fins de prequestionamento não se faz necessária a menção expressa a todos os dispositivos mencionados pela Defesa, bastando que as questões suscitadas sejam suficientemente abordadas no julgado.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.